Tribunal: STF
Processo: HC 188880
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 587.423, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO SABINO VIEIRA, em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no qual postula o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. 
    Aduz, ainda, que a defesa não foi intimada para a audiência de custódia. 
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade concreta do agente e pelo fundado receio de reiteração delitiva pois ‘na condição de esposo da vítima, a agrediu dentro da residência de ambos, utilizando-se de um punhal , para também efetuar a subtração de objetos’ (fl. 111). 
    Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior:
    (…)
    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao juízo de primeiro grau. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal da origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa afirma que “a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, considerando se tratar de paciente primário, com residência conhecida e sem histórico de violência de gênero, fatores que apontam para a suficiência de medidas cautelares menos gravosas”.
    Alega, também, que “o juízo de primeiro concedeu apenas ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar sobre o auto de prisão em flagrante, não concedendo igual tratamento ao cidadão”, de modo que “não tendo sido oportunizada chance de defesa ao flagranteado para que pudesse se manifestar sobre prisão e acerca do pedido do Ministério Público, verifica-se que a decretação de sua prisão preventiva foi por demais arbitrária e ilegal, devendo ser relaxada urgentemente”.
    Ainda, sustenta que “o caso sequer tem a mínima probabilidade de sequer chegar a regime semiaberto. Pelas circunstâncias em questão, se houver condenação, será para cumprimento de pena em regime aberto, o que evidencia a ausência de razoabilidade de se manter a prisão preventiva atacada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em face das considerações ora expendidas, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, na condição de impetrante, em favor do paciente RODRIGO SABINO VIEIRA, requer: 
    1) em caráter liminar, seja concedida ordem para que o paciente seja solto sem a necessidade de pagamento de fiança, considerando a situação de urgência acima indicada, bem como a plausibilidade do direito invocado;
    2) no mérito, seja relaxada a prisão em flagrante em questão por ser ilegal, bem ainda ser confirmada a ordem de liberdade do paciente sem a necessidade de pagamento de fiança.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente